Tribunal: STF
Processo: Rcl 52098
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Reintegração de posse em área situada no perímetro aeroportuário. Remoção de famílias em situação de vulnerabilidade. Risco à segurança da aviação, à integridade física e à vida das pessoas. 



1. Reclamação contra decisão judicial que autorizou a reintegração na posse de área situada no perímetro de concessão aeroportuária, com a remoção de famílias em situação de vulnerabilidade. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. A crise sanitária exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, primeiramente até 31.03.2021, e, depois, até 30.06.2022.



3. Todavia, a decisão paradigma ressalvou expressamente dos efeitos da suspensão as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”.



4. A situação dos autos se enquadra na exceção acima. Trata-se de ocupação por comunidade carente, que, embora sujeita aos riscos à saúde causados pela pandemia, também se vê diante do perigo de contrair doenças advindas do contato com esgoto e detritos acumulados no local. Ademais, o caso concreto revela sério risco para a segurança da aviação – e, por conseguinte, à integridade física e à vida das pessoas –, tendo em vista que o descarte inadequado de resíduos atrai a presença de animais, notadamente aves (como urubus), o que pode ocasionar graves acidentes aéreos.



5. Embora a reintegração de posse se justifique, tal medida está condicionada à realocação das famílias em moradia adequada ou ao estabelecimento de medida assistencial, conforme determinado na ADPF 828.



6.  Procedência parcial do pedido, com revogação em parte da liminar anteriormente deferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida no Agravo de Instrumento nº 2267237-04.2021.8.26.0000. Não obstante o grave contexto da atual crise sanitária, a autoridade reclamada determinou a reintegração na posse de área localizada na comunidade conhecida como “Jardim Eucaliptos - Malvinas” à Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A, com desocupação de imóveis onde residem dezenas de famílias socioeconomicamente vulneráveis, entre as quais figuram crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência física e quadros clínicos delicados.



    2. A parte reclamante narra que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar por falta de comprovação de que o momento do esbulho ocorreu há menos de ano e dia. Diz, ainda, que foi determinado que ela indicasse o endereço a ser diligenciado, o que foi atendido. No entanto, a reintegração de posse foi indeferida devido à pandemia da Covid-19. Irresignada, a parte autora interpôs o Agravo de Instrumento nº 2284114-53.2020.8.26.0000, no qual foi deferida liminar com a imediata reintegração de posse, condicionando-a ao cumprimento de requisitos para a retirada dos moradores. 



    3. Com o advento da Lei federal nº 14.216/2021, que proíbe despejo ou desocupação de imóveis urbanos até o final do ano de 2021, a reclamante requereu novamente a suspensão da liminar, mas o magistrado de primeiro grau entendeu que tal medida só poderia ser dada pelo Tribunal. Foi, então, interposto o Agravo de Instrumento nº 2267237-04.2021.8.26.0000, pleiteando-se uma vez mais a suspensão da reintegração de posse, o que foi negado, em decisão assim ementada (doc. 4, p. 26): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ocupação de área inserida dentro do perímetro da concessão. Reintegração de posse deferida por meio de liminar concedida em agravo de instrumento. Pretensa suspensão da ordem liminar enquanto perdurar a pandemia da COVID-19 ou ao menos até 31.12.2021, nos termos da Lei nº 14.216/2021.Inadmissibilidade. A reintegração de posse de que se trata urge, ressaltando-se que já fora prorrogada por diversas vezes em especial pelos efeitos da pandemia da COVID-19, sendo certo que estamos hodiernamente em cenário distinto, com vacinação avançada e mínimas restrições, mister e urgente que a ordem de reintegração de posse seja cumprida antes que nos deparemos com grave acidente aéreo há que se indagar quem será o responsável - mormente em se considerando o significativo aumento da demanda no Aeroporto Internacional de Guarulhos com a gradativa abertura de fronteiras internacionais. Ademais, a invocada Lei nº 14.216/2021 já teve seu prazo expirado. Recurso não provido.”



    4. Na presente ação, a reclamante defende que é “extremamente temerário e desarrazoado que se proceda à reintegração de posse multitudinária contra diversas famílias em condições de extrema vulnerabilidade neste contexto ainda grave e instável de pandemia de Covid-19, no qual a variante Ômicron e suas subvariantes correspondem a muitos casos na Grande São Paulo”. Afirma que se anuncia “uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária”, com potencial de severas “violações de direitos humanos”, neste momento de crise sanitária, em afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. 



    5. Nesse contexto, requer a reclamante, em caráter liminar, “a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, ou até 31 de março de 2022, nos termos da decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso em 1.º.12.2021, que deferiu a tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-DF, cuja interpretação deve estar associada à Lei Federal n. 14.216/2021, bem como a inibição de adoção de medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção”. Ao final, postula a cassação em definitivo de seu cumprimento, nos termos da ADPF 828. 



    6. Em 25.2.2022, deferi a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinei que a parte autora, sob pena de extinção do processo e revogação da liminar, emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fazer dela constar o valor da causa. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. 



    7. A parte autora atribuiu valor à causa (doc. 9). O órgão reclamado prestou informações (doc. 12) e a parte beneficiária impugnou a presente reclamação (doc. 23).



    8. É o relatório. Decido.



    9. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)



    10. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    “Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022”.



    11. Em 30.03.2022, prorroguei a vigência da medida liminar até 30.06.2022, o que foi referendado pelo Plenário desta Corte.



    12. No caso em análise, foi determinada a desocupação de área onde residem diversas famílias, conforme decisão assim fundamentada (doc. 4, p. 31/32):



    “(...) Com efeito, conforme se consignou na decisão que denegou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reintegração de posse de que se trata urge, ressaltando-se que já fora prorrogada por diversas vezes em especial por conta dos efeitos da pandemia da COVID-19, sendo certo que estamos hodiernamente em cenário distinto, com vacinação avançada e mínimas restrições, sendo mister e urgente que a ordem de reintegração de posse seja cumprida antes que nos deparemos com grave acidente aéreo há que se indagar quem será o responsável - mormente em se considerando o significativo aumento da demanda no Aeroporto Internacional de Guarulhos com a gradativa abertura de fronteiras internacionais. Ademais, como bem observado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a invocada Lei nº 14.216/2021 já teve seu prazo expirado. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” 



    13. A controvérsia, na origem, envolve imóvel urbano que possui finalidade de moradia, com envolvimento de famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo idosos e pessoas com deficiência. Trata-se de situação que perdura ao longo dos anos, sendo possível afirmar que a omissão das autoridades públicas envolvidas permitiu a consolidação de situação que, nesse momento, representa grave problema social a demandar cautela do Poder Judiciário. 



    14. De início, afasto o argumento de que o art. 7º, II, da Lei nº 14.216/2021 impediria a remoção das pessoas que vivem na área em questão. A norma dispõe que a suspensão das medidas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva não alcança as desocupações já concluídas na data da publicação da lei. A meu ver, extrai-se daí que as ocupações já efetivamente desfeitas na data da publicação da Lei nº 14.216/2021 não podem ser restabelecidas. O intuito é evitar o retorno dos ocupantes já removidos sob o argumento de que a letra da lei justificaria a extensão da permanência no imóvel. Assim, não basta que a desocupação tenha sido formalmente deferida em ação judicial. É necessário que tenha ocorrido a real desocupação do imóvel até a data da publicação da Lei nº 14.216/2021 (isto é, até 07.10.2021), o que não configura a hipótese dos autos.



    15. Acrescente-se a isso que, ao prestar as informações solicitadas por esta Corte, a autoridade reclamada afirmou que manteve a decisão que determinou a reintegração de posse sem ter desconsiderado os termos da Lei nº 14.216/2021, tampouco a prorrogação até 31.03.2022 dos efeitos da decisão cautelar proferida na ADPF 828. Confira-se o trecho pertinente (doc. 12, p . 4):



    “os novos ocupantes se encontram em áreas contaminadas, em grande extensão de charco e na qual há o despejo de esgoto ‘in natura’, além de acúmulo de detritos e resíduos (lixo), atraindo animais e aves que oferecem perigo, não só à vida dos ocupantes, mas, outrossim, à aeronavegabilidade. Especificamente a presença de aves nos limites de um sítio aeroportuário não é situação corriqueira ou inofensiva”.



    16. A parte beneficiária, por sua vez, informou que foi apresentado, entre outros documentos, “Levantamento Aerofotogramétrico e Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado” do complexo aeroportuário, bem como Relatório de Vistoria da Área de Segurança Aeroportuária, com base nos quais ajuizou ação de reintegração de posse, demonstrando quais áreas foram irregularmente invadidas e os perigos dessa situação. Ressaltou, in verbis (doc. 23, p. 2): 



    “Com efeito, um dos pontos de invasão situa-se em um charco (água estagnada, suja e lodacenta) onde deságua o esgoto da própria comunidade. Ou seja, os moradores irregulares alojados no local estão expostos a perigo em relação à sua saúde e a contaminação por seriíssimas doenças em razão do contato com o esgoto a céu aberto próximo a suas casas. E o mais grave, entre tantas situações dramáticas: a ocupação desordenada da região gera acúmulo de lixo não recolhido, o que, por sua vez, atrai a presença de aves (como urubus), circunstância caracterizadora de sério e inaceitável risco à segurança da aviação”. (Grifos originais)



    17. Do que consta nos autos, vejo que a área ocupada se insere nas exceções estabelecidas na ADPF 828. Em verdade, está-se diante de população que está, sim, sob risco de saúde em razão da pandemia, mas que também sofre perigo concreto à sua integridade física decorrente da possibilidade de contrair doenças advindas do contato com esgoto e detritos. Ademais, o caso concreto revela sério perigo para a segurança da aviação, tendo em vista que o descarte inadequado de resíduos atrai a presença de animais, notadamente aves (como urubus), no perímetro aeroportuário, o que compromete a aeronavegabilidade, podendo ocasionar graves e indesejados acidentes aéreos.



    18.  Em que pese o reconhecimento de que o caso versa sobre área de risco, excepcionalidade a justificar a desocupação coletiva, noto que o órgão reclamado não condicionou o cumprimento da decisão à realocação em moradia adequada ou estabeleceu medida assistencial aos assistidos que serão removidos de suas moradias no período da pandemia, em descumprimento aos parâmetros estabelecidos no julgamento da ADPF 828. 



    19. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, III, do RI/STF, revogo em parte a liminar anteriormente deferida, autorizando a reintegração da reclamante na região aeroportuária; e julgo parcialmente procedente o pedido, para que, na decisão reclamada proferida no Agravo de Instrumento nº 2267237-04.2021.8.26.0000, seja observado o art. 3º-B da Lei 12.340/2010, devendo o órgão reclamado (TJSP) condicionar o cumprimento da decisão à realocação das pessoas em moradia adequada, ou estabelecer medida assistencial aos vulneráveis, conforme exigido na decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    20. Ante a sucumbência recíproca, condeno a reclamante e a parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.



          Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator